Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. REVOGAÇÃO CAUTELAR DA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 197 da LEP, das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
2. Por força do poder geral de cautela do Juízo da Execução, não há ilegalidade na revogação cautelar da prisão domiciliar e da progressão ao regime aberto deferida anteriormente, até a apuração dos fatos imputados ao agravante. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.